Tribunal: STF
Processo: ARE 1290263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. . MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. LEI N° 12.249/2010. RETENÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES PARA QUITAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS. INCABÍVEL.
    1. A sentença, diante da desistência e da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação anulatória da multa administrativa aplicada, determinou a conversão em renda da ANS do depósito judicial realizado, no limite do débito consolidado, autorizando a autora a levantar eventual quantia a maior efetuada em garantia da dívida, caso não haja outro crédito tributário ou não tributário vencido e exigível.
    2. Sustenta a apelante que a retenção de eventual valor remanescente do depósito judicial para quitação de outros débitos tributários ou não tributários vencidos e exigíveis é indevida.
    3. A despeito de os §§ 25 e 26 do art. 65 da Lei n° 12.249/2010 determinarem expressamente a possibilidade de retenção do saldo remanescente do depósito em caso da existência de outro crédito tributário ou não tributário vencido e exigível em face do devedor, a jurisprudência reconhece que estes dispositivos devem aplicados apenas sobre os depósitos realizados administrativamente, pois, em Juízo, impõe-se recorrer à penhora do art. 860, do CPC. Precedentes.
    4. Esta Turma já proferiu julgamento fundamentando que ‘A Fazenda Pública dispõe de mecanismos próprios de cobrança de seus créditos, com prerrogativas e garantias especiais, não sendo possível, no entanto, suprimir do contribuinte o direito de contestar em juízo eventuais créditos lançados pelo Fisco, aproveitando-se de depósito judicial realizado para garantir outro débito’.
    5. Apelação provida, autorizando o levantamento de todo o saldo remanescente eventual do depósito, ainda que exista outro crédito tributário ou não tributário vencido e exigível atribuído ao autor, mantidos os demais termos da sentença”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente